Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006455-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO - CPF: 722.310.251-91 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (REU), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON SANTOS DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), RONICLEY ALVES MARTINS MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), E. B. D. S. (VÍTIMA), W. P. M. D. C. (VÍTIMA), H. B. D. S. (VÍTIMA), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006455-49.2021.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO

IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES E CORRUPÇÃO DE MENORES – A) ALEGAÇÃO DE NÃO ENVOLVIMENTO DO AGENTE NOS CRIMES INVESTIGADOS – VIA ELEITA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE PROVA OU DA INOCÊNCIA DO PACIENTE –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – B) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA - FLAGRANTE ILEGALIDADE – CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – C) PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL, E NESTA EXTENSÃO PELA CONCESSÃO PARCIAL, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, que devem ser apreciadas em processo de conhecimento e não no rito célere do
writ,
ante a necessidade de exame de mérito e aprofundada valoração da prova.

2. Diante da deficiência na fundamentação, seja pela ausência de demonstração fática da necessidade da prisão, pela ausência de indicação do permissivo cabível, à míngua da presença de requisito concreto autorizador da custódia (CPP, art. 312), a conclusão pela concessão da ordem, ainda que parcial, deve ser concedida.

3.
Writ
parcialmente conhecido, e nesta extensão pela concessão parcial da ordem para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006455-49.2021.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO

IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eder José Alves, em benefício de
Ronaldo Nunes de Souza Filho
, aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos do processo n.1001352-37.2021.8.11.0003, em que se apura a prática, em tese, do delito de tentativa de furto contra a Agência do Banco Bradesco daquela localidade.

Narra ter sido o paciente preso em flagrante no dia 11/04/2021, em sua residência chácara (pesqueiro), sendo que em sede policial, enquanto os coacusados mantiveram em silêncio, o paciente esclareceu que é amigo desde a infância do coacusado
Walisson
e, por ser amante de pesca, alugou um pesqueiro do pai de seu amigo (
Walisson
), sendo que este tinha total liberdade para fazer o que quisesse no pesqueiro; assim, o paciente, apenas cedeu o lugar para que seu amigo passasse um final de semana com seus amigos bebendo e pescando, mas, infelizmente, seu amigo de confiança e de infância é suspeito do crime de tentativa de furto, e o paciente, agora, está sendo acusado, injustamente, apenas por ter um amigo que abusou de sua confiança e o colocou em situação de acusado.

Sustenta o d. impetrante, a ilegalidade da constrição cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não tendo a autoridade
a quo
demonstrado concretamente o
periculum libertatis
do beneficiário, mormente por ser primário, de bons antecedentes, conforme faz juntada de certidões criminais, pessoa trabalhadora, há mais de 17 anos no mesmo emprego, possui família e residência fixa.

Após tecer outras considerações, requer a revogação da prisão preventiva do paciente para que possa responder ao processo em liberdade; no mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Recebida a pretensão por este magistrado, o pleito antecipatório restou indeferido (Id. n. 84031471).

Requisitadas, advieram as informações do Juízo
a quo
(Id. n. 84875458).

Lavrou parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, que manifestou pelo
conhecimento
e
parcial concessão do
writ
, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares pertinentes ao caso. (Id. n. 85158988).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006455-49.2021.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO

IMPETRANTE: EDER JOSE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
writ
preenche os pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos argumentos despendidos pela defesa, o
writ
há de ser conhecido, parcialmente.

a) Da alegação do não envolvimento do paciente nos crimes ora investigados

Neste particular, não há de ser conhecido o
writ
.

Em que pese os argumentos expendidos concernente à inocência do paciente, essa matéria deverá ser analisada em momento oportuno diante do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser debatida nesta fase, haja vista ser o
habeas corpus
carente de dilação probatória.

Importante relembrar que o
habeas corpus
é remédio constitucional que visa tutelar a liberdade corpórea do indivíduo, o seu direito de locomoção. Não é ele, pois, instrumento adequado para se discutir as provas ou a inocência do paciente, cingindo sua análise tão somente a ilegalidade ou não de ato constritivo de liberdade de locomoção.

A respeito, a jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, orienta:

“42.
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
” (Disponível em DJe.o 9998, de 11/04/2017).

Portanto, é durante a instrução processual da ação penal correlata que todas as provas e teses defensivas são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao Juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que não pode esta instância revisora, sob pena de supressão de instância, valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, sem o devido processo legal.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste particular, o
writ
não há de ser conhecido.

b)

Da ausência de fundamentação concreta/ausência dos requisitos do art. 312 do CPP

O d. impetrante justifica a pretensão liberatória ao argumento de que a custódia imposta ao paciente está totalmente desprovida de motivação plausível.

Impende ressaltar que a garantia da liberdade individual é um dos alicerces de um Estado Democrático de Direito, razão por que eventual restrição ao direito de locomoção do cidadão somente pode ser admitida com amparo na estrita legalidade, conforme determinam os princípios da legalidade, da liberdade de locomoção e da não culpabilidade.

Dessa forma, cabe ao julgador interpretar restritamente os pressupostos do art. 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se necessária a configuração dos requisitos, uma vez que a mera alusão genérica a qualquer deles não autoriza a segregação cautelar, sem que se apresente fato concreto determinante, que sirva como motivação à medida.

Da análise da r. decisão objurgada, observa-se que em sede de plantão judiciário, o Juiz plantonista discorreu sobre os fatos e converteu a situação flagrancial em prisão preventiva, diante dos elementos informativos:

“[...] 4. No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o indiciado Walisson Santos de Jesus respondeu nesta Comarca, sendo: Proc. No 2437-17.2017.811.0008 – Código no 122703 (Furto Qualificado), e o indiciado Ronicley Alves Martins Medeiros respondeu a processos na Comarca de Cuiabá-MT, sendo: Proc. no 13867 – 63.2014.811.0042 – Código no 372869 (Tráfico) e Proc. no 30895-73.2016.811.0042 – Código no453717, por outro lado o indiciado Jefferson Francisco Do Nascimento responde a Executivo de Pena na Comarca de Cuiabá-MT, sendo Proc. no 0002358-04.2015.8.11.0042 – SEEU, e o indiciado Cristiano Do Amaral Vicente Alves responde a Ação Penal na Comarca de Cuiabá-MT, sendo Proc. no 6676-93.2016.811.0042 – Código no 430967 (Roubo Majorado), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 155 § 1o, § 4o, I, II e IV c.c artigo14, II e artigo 288, parag. único, todos do Código Penal, c.c art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Ademais, os depoentes PM Sidney Brolezi do Nascimento e PM Willian Granella Oenning, declararam, perante a d. autoridade policial, que foram acionados pela responsável pelo sistema de monitoramento de segurança do Banco Bradesco, sendo informados que haviam perdido o sinal de monitoramento. Deslocando-se até ao local dos fatos, agência do Banco Bradesco, vislumbraram que uma peça do forro do teto havia sido retirada, ato contínuo, realizaram o cerco na referida agência, momento em que visualizaram 03 (três) indivíduos descendo o teto da agência e empreendendo fuga, sendo possível deter no local apenas o indiciado Cristiano. Também relata que vislumbraram 02 veículos – VW Gol, cor branca, duas portas e GM Celta, cor prata, duas portas, estacionado na rua dos fundos da agência, e que ao perceberem a presença da equipe policial militar empreenderam fuga em alta velocidade. Em diligências, lograram deter o suspeito Henrik, nas proximidades da AABB, sendo que este estava ainda com as marcas de pó branco em suas vestimentas, tendo o suspeito relatado que estava tentando ir para a chácara do suspeito Ronaldo, local onde estava sendo utilizado como apoio da quadrilha. Ao chegarem no local relatado, vislumbram o veículo VWGol, placa npo 7f43, cor branca, encontrando ainda o suspeito Ronaldo e o indiciado Walison. Ademais informou o depoente que ao questionarem o autuado Walison, este confirmou ser pertencente ao Comando Vermelho e que seu papel no furto era fazer o estudo de situação, levantamento do local, apoio logístico e suporte como alimentação; informando ainda que este furto foi encomendado pelo Comando Vermelho, a mando da Drika. Quanto ao suspeito Ronaldo, este informou o autuado Walison tinha procurado o mesmo para fornecer a chácara, cozinhar para a quadrilha e que ganharia uma porcentagem do dinheiro furtado na agência bancária. Ademais informaram os depoentes que a Polícia Militar da cidade de Jangada-MT obteve êxito em abordar o veículo GM Celta, placa jzj5396, e deter 03 indivíduos, os quais confirmaram a participação na tentativa de furto da agência bancária, tendo o suspeito Ronickey informado que pertencem ao Comando Vermelho e que, juntamente com o Walisson, seriam os responsáveis para praticar o furto na referida agência
.
[...]. 8. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 9. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 10. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma ‘injustiça necessária do Estado contra o indivíduo’, ressalva: ‘Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade’. (Processo Penal, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418). 11. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. [...].13. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 14. Portanto, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. 15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 53282364) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, nos termos acima delineados, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos indiciados WALISON SANTOS DE JESUS, RONICLEY ALVES MARTINS MEDEIROS, JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO, RONALDO NUNES DE SOUZA FILHO e CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal. 16. Oficie -se o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá -MT para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena no 0002358 -04.2015.8.11.0042 – SEEU, para fins de regressão de regime do acusado Jefferson Francisco Ribeiro Do Nascimento. [...]
”. (Id. n. 84875458).

Informou, ainda, a autoridade coatora, que o I.P. de no 1001451-07.2021.8.11.0008 encontra-se em carga com o MP para eventual oferecimento de denúncia em face do ora paciente e demais réus.

Em que pese a autoridade coatora tenha fundamentado a sua decisão na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, examinando o
decisum
constata-se não ter o magistrado de primeiro grau delineado situação ou fato aptos a autorizar a mitigação do princípio da não culpabilidade, e justificar a providência cautelar.

Cabe ao Juízo
a quo
, interpretar restritamente os pressupostos do art. 312 do CPP, fazendo-se mister a configuração dos referidos requisitos ao decretar a custódia cautelar, o que não foi levado a efeito pela autoridade coatora.

A mera alusão aos requisitos da prisão cautelar não justificam, por si só, a manutenção de sua segregação preventiva, pois não permite concluir-se pela necessidade da prisão provisória, uma vez que tal situação, isolada dos fatos concretos, não serve para demonstrar, de forma cristalina, como o paciente poderia inviabilizar a instrução criminal a instrução criminal, bem como furtar à aplicação da lei penal, caso fosse colocado em liberdade, já que entendimento contrário violaria a garantia constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade.

Acresce-se a isso, que ao contrário da situação processual dos demais acusados, o paciente não ostenta antecedentes criminais ou responde a outros processos e, até o momento processual é tido como suspeito.

Portanto, a simples menção aos requisitos do art. 312 do CPP, sem a devida correlação com fatos concretos do processo, não servem para fundamentar o decreto prisional, não cabendo a este Tribunal inovar para justificar a segregação prévia do paciente.

Demais disso, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer como devida a necessidade de fundamentação da decisão que decreta a constrição prévia, consoante se verifica do seguinte precedente da Corte Superior de Justiça,
verbis
:

“
PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A MEDIDA. NOVO FUNDAMENTO DADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. 1. A prisão cautelar da liberdade, que constitui providência qualificada pela nota de excepcionalidade, somente se justifica em hipóteses estritas, não podendo efetivar-se, legitimamente, quando ausente quaisquer dos fundamentos legais necessários à sua decretação pelo Poder Judiciário. 2. In casu, existe manifesta ilegalidade, pois a custódia provisória foi imposta pelo magistrado primevo e mantida em segundo grau, essencialmente, pelo fato de ser o crime punível com pena superior a 4 anos, pela gravidade da acusação, pela prova da materialidade e indícios de autoria e pela referência genérica à falta de elementos para assegurar o comparecimento ao processo, sem nenhuma indicação de fator real de cautelaridade. 3. Não cabe ao Tribunal a quo, em sede de habeas corpus, agregar novo fundamento para justificar a medida extrema. 4. Recurso provido, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de João Carlos Rodrigues Silva, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento deste writ, se por outra razão não estiver preso e ressalvada a possibilidade de haver decretação de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto, bem como para determinar ao Juízo de primeiro grau competente que aplique medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(STJ - RHC: 51315 MG 2014/0227132-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)”

De nossos Tribunais Estaduais, colhe-se o seguinte aresto:

“
PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1) Toda e qualquer decisão exige fundamentação concreta e vinculada, ainda que sucinta. A mera repetição do texto legal não preenche os requisitos legais, ex vi do artigo 315, do Código de Processo Penal c/c art. 93. Inciso IX, da Constituição Federal/88.

2) Para que seja decretada a prisão preventiva de alguém, deve estar consubstanciados, simultaneamente, o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o direito fundamental à liberdade e a presunção de não culpabilidade.

3) Ordem concedida.
” (TJ-AP: HC 0002660-79.2018.8.03.0000, Relator: Desembargador Gilberto Pinheiro, Julgado em 08.11.2018).

Como destacou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, “
não se apontou qualquer fato ou ato concreto para justificar a custódia cautelar do paciente ou que seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da Justiça, ou que o delito provocou grande repercussão ou clamor público, ou qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica, ou embaraçar a atuação da Justiça ou, ainda, se furtar a uma eventual aplicação da lei penal, valendo-se somente de argumentos vagos e genéricos
”.

Assim, diante da deficiência na fundamentação, considerando a inexistência de quaisquer informes ligando a noção de periculosidade – para a sociedade ou para o âmbito da persecução penal – assentada como vetores de individualização da prisão preventiva, os genéricos argumentos lançados pela autoridade judiciária
a quo
são inidôneos a capitaneá-la, razão pela qual, considerando ainda as condições pessoais favoráveis do paciente, a conclusão pela concessão da ordem, ainda que parcial, deve ser concedida, nos termo do art. 319 do CPP.

Sem embargos, considerando-se o que dispõe o art. 282, § 6o, do CPP, concedo a liberdade provisória ao paciente, devendo ser o benefício, todavia, condicionado ao fiel cumprimento das medidas alternativas ao cárcere, abaixo descritas:

a) - comparecimento mensal em juízo, para prestar contas de suas atividades;

b) - proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

c) – comparecimento a todos os atos judiciais;

Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta,
conheço do writ parcialmente
e, na parte conhecida,
concedo a ordem parcialmente para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares supra delineadas, previstas no art. 319, do CPP,
determinando a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente
Ronaldo Nunes de Souza Filho
, se por outro motivo não estiver preso, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, ressalvada a possibilidade de o Juízo a quo complementar referidas medidas, caso entender necessário.

Notifique-se o magistrado singular para imediata implementação das medidas cautelares determinadas neste decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021